Tribunal: TJSP
Processo: 2268882-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA MUTUÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DA POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PREVISTOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA MUTUÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DA POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC – FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ DO CONTRATO IMPUGNADO. URGÊNCIA EXTRAÍDA DOS NOTÓRIOS EFEITOS NEGATIVOS ADVINDOS DA INJUSTA NEGATIVAÇÃO, NA PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS.
ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À FINALIDADE A QUE SE DESTINA, PARA ASSEGURAR A EFETIVA SUSPENSÃO DE NOVOS ATOS DE COBRANÇA E DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – CABÍVEL O PRETENDIDO AJUSTE QUANTO À PERIODICIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO DE COBRANÇA.
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000963751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268882-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, é agravado GIANE ANDREA TOSINI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268882-98.2020.8.26.0000 - Salto - Voto no 30.493
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2268882-98.2020.8.26.0000
VOTO No 30.493
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADA: GIANE ANDREA TOSINI DOS SANTOS
COMARCA DE SALTO - 3a VARA JUDICIAL
MM. JUIZ DE DIREITO: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

RENEGOCIAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NÃO
RECONHECIDO PELA MUTUÁRIA DECISÃO QUE DEFERIU A
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS
COBRANÇAS E DA POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO SEU
NOME. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES
DA PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC
FUNDADA DÚVIDA
SOBRE A HIGIDEZ DO CONTRATO IMPUGNADO. URGÊNCIA
EXTRAÍDA DOS NOTÓRIOS EFEITOS NEGATIVOS ADVINDOS DA
INJUSTA NEGATIVAÇÃO, NA PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO
JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS.
ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À
FINALIDADE A QUE SE DESTINA, PARA ASSEGURAR A EFETIVA
SUSPENSÃO
DE
NOVOS
ATOS
DE
COBRANÇA
E
DE
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR
CABÍVEL O
PRETENDIDO AJUSTE QUANTO À PERIODICIDADE. APLICAÇÃO
DA MULTA POR ATO DE COBRANÇA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra a decisão de fls. 34/35 dos autos de origem, não declarada (fls.
63), que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268882-98.2020.8.26.0000 - Salto - Voto no 30.493
F
na inicial para suspender os descontos advindos do contrato
impugnado, e vedar a possibilidade de negativação do seu nome pelos
débitos correspondentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00,
limitada a 40 salários mínimos.
Inconformada, recorre o réu pleiteando a
reforma da decisão recorrida, sob o fundamento de não concorrem os
requisitos do art. 300 do CPC, pois o contrato de empréstimo
consignado foi regularmente celebrado pelas partes, mediante
aposição de assinatura idêntica à constante dos documentos originais
apresentados pela agravada, ao que se seguiu a transferência do
numerário para conta corrente de sua titularidade. Aduz, mais, que a
multa fixada é excessiva e desproporcional, cabendo sua redução
proporcional e, ainda, a alteração da sua periodicidade, pois as
cobranças são feitas mensalmente.
O recurso foi admitido e processado com o
ordinário efeito devolutivo, dispensadas as informações, bem como o
contraditório recursal (art. 1.019, II, do CPC), ausente prejuízo à
agravada, com a remessa dos autos diretamente para julgamento em
sessão virtual permanente,
É o relatório.
2. Admito o recurso, uma vez interposto no
prazo legal e mediante recolhimento do devido preparo, preenchidos,
portanto, os seus requisitos formais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268882-98.2020.8.26.0000 - Salto - Voto no 30.493
F
Sobre a tempestividade, oportuno esclarecer
que, embora a agravante tenha comparecido espontaneamente os
autos no dia 08/10/2020, o prazo para interposição do recurso de
agravo de instrumento foi interrompido pela oposição de embargos de
declaração
no
dia
16/10/2020,
retomado
apenas
com
a
disponibilização da decisão de fls. 63 no Diário da Justiça eletrônico,
em 20/10/2020. Assim, tempestivo o recurso interposto em
12/11/2020, um dia antes do esgotamento do prazo de 15 dias
previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.
A decisão recorrida, ademais, versa o tema
da tutela provisória de urgência, matéria igualmente prevista no rol
das decisões interlocutórias impugnáveis, de imediato e em separado,
constante do art. 1.015, do CPC (em seu inc. I), de modo que não há
impedimento ao julgamento do recurso pelo Colegiado.
3. Cuida-se, na origem, de ação declaratória
de inexigibilidade de débito c/c pedido de repetição do indébito e
indenização por danos morais, alegando a autora que teria sido
surpreendida, em meados de julho do ano corrente, por descontos
não reconhecidos no benefício percebido do INSS, no valor de R$
46,00, frisando que o contrato de empréstimo efetivamente celebrado
com a ré encontrava-se em vias de ser quitado.
Recebida
a
inicial,
foi
admitido
o
processamento da demanda com o deferimento da gratuidade de
justiça, bem como da tutela provisória de urgência para suspensão
das cobranças relativas ao empréstimo consignado objeto do litígio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268882-98.2020.8.26.0000 - Salto - Voto no 30.493
F
sob pena de multa diária. Daí a interposição do presente agravo de
instrumento pelo réu.
4. De acordo com o CPC, a concessão de
tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como
requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), além da
inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art.
300, § 3o, do CPC).
Diante disso, o magistrado precisa avaliar
se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o
que foi narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do
demandante. Ou seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de
certeza, razão pela qual a cognição é sumária. Devem estar
presentes: (i) a verossimilhança fática - há um considerável grau de
plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor,
independentemente da produção de prova; e (ii) a plausibilidade
jurídica - verificação de que é provável a subsunção dos fatos
narrados à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.
Além disso, como visto, deve se verificar a ausência do perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A
respeito,
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR leciona que: “Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma
providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente,
dois: (a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse
que deve ser objetivamente apurável. (b) A probabilidade do direito substancial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268882-98.2020.8.26.0000 - Salto - Voto no 30.493
F
invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (Curso de
Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo
de conhecimento e procedimento comum vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 660).
E acerca da plausibilidade do direito, ensina
DANIEL MITIDIEIRO que: “No direito anterior a antecipação da tutela
estava condicionada à existência de 'prova inequívoca' capaz de convencer o
juiz a respeito da 'verossimilhança da alegação', expressões que sempre foram
alvo de acirrado debate na doutrina... O legislador resolveu, contudo, abandoná-
las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito... Com isso, o
legislador procurou autorizar o juiz a conceder 'tutelas provisórias' com base
em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado
em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas
todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato,
conforme o clássico conceito de cognição sumária de Hans Karl Briegleb... A
probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável
a hipótese que encontra maior grau de confirmação em menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para
concede a 'tutela provisória'” (Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier e outros; Ed. RT, São
Paulo, 2015 - p. 782).
Malgrado a irresignação manifestada pelo
agravante, encontram-se presentes, no caso concreto, os requisitos do
art. 300 do CPC, a justificar o deferimento da medida, pois, diante da
impugnação feita na inicial à validade do contrato no 50-7143440/20,
e não sendo possível exigir da autora a produção da prova negativa,
recomendável autorizar a suspensão dos atos de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268882-98.2020.8.26.0000 - Salto - Voto no 30.493
F
correspondentes até a conclusão do processo que se presta
exatamente ao exame da legalidade do referido negócio, lembrando-
se que o confronto das assinaturas dos documentos da agravada e
daquela aposto no instrumento reclamará a produção de prova
pericial grafotécnica em momento oportuno.
E ainda que o numerário correspondente
tenha sido transferido para conta bancária de titularidade da
mutuária, coloca-se em dúvida a validade do negócio também sob o
viés da sua utilidade para a agravada, na medida em que o
empréstimo anterior, validamente celebrado, encontrava-se na
iminência de ser quitado, cumprindo esclarecer que a devolução das
quantias consubstancia efeito a ser declarado oportunamente pela
sentença, na eventualidade de se deliberar pela invalidação do
contrato controvertido.
É o que basta para, em juízo sumário de
cognição, reconhecer a plausibilidade do direito alegado.
A urgência, no caso, decorre da própria da
sujeição da agravada aos notórios prejuízos decorrentes da injusta
inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, na pendência
de séria dúvida acerca da exigibilidade do débito.
A
propósito, registra-se a orientação
adotada por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de casos
semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268882-98.2020.8.26.0000 - Salto - Voto no 30.493
F
PROCESSO CIVIL. Tutela antecipada. 1. Inscrição do nome do
autor nos órgão de proteção ao crédito em razão de débito que não
reconhece. 2. Embora pese dúvida sobre as alegações do autor,
certo é que a manutenção do seu nome no cadastro de inadimplentes
poderá causar danos de difícil reparação, sobretudo face à
discussão judicial do débito, o que autoriza a concessão da tutela
antecipada, que poderá ser revista diante da presença de novos
elementos. 3. Deferida a antecipação da tutela pleiteada no que
concerne a efetivação de protestos e a inclusão do nome da autora
em cadastros de órgão de proteção ao crédito, ambos obstados até o
deslinde da demanda. 4. Recurso parcialmente provido. TJSP - Ag.
0184347-91.2011.8.26.0000 - rel. Des. Francisco Loureiro - j.
19/01/2012.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
CONSIGNATÓRIA
EM
PAGAMENTO,
RESCISÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

TELEFONIA
MÓVEL

TUTELA
PROVISÓRIA

Insatisfação
com
serviços
contratados

Verossimilhança quanto ao descabimento das cobranças Evidente
perigo de dano decorrente da possibilidade de negativação indevida
do nome da ré com sua inscrição no rol dos inadimplentes do
cadastro das instituições de proteção do crédito Requisitos legais
preenchidos
Art. 294 e ss. do novo CPC em vigor
Recurso
provido. TJSP - A.I. 2133940-71.2016.8.26.0000 - rel. Des. Hugo
Crepaldi - j. 27/10/2016.
A suspensão dos atos de cobrança durante o
curso da demanda também não acarretará prejuízo ao credor, pois,
se, ao final da demanda, confirmar-se a mora, poderá, então, retomar
as cobranças e, naturalmente, inscrever o nome da devedora nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268882-98.2020.8.26.0000 - Salto - Voto no 30.493
F
cadastros de inadimplentes caso incorra em mora (art. 188, I, do CC),
o que também afasta o risco de irreversibilidade da medida.
Nesse cenário de fundada dúvida sobre a
higidez dos descontos realizados diretamente no benefício percebido
pela agravada, a comprometer verba de natureza claramente
alimentar, mostrou-se prudente a decisão que deferiu a temporária
suspensão dos efeitos do contrato impugnado.
5.
A instituição financeira agravante
também se insurge em face do valor da multa arbitrada para a
hipótese de descumprimento da tutela de urgência.
A cominação de multa diária é providência
que visa garantir a satisfação do comando judicial ao qual o trânsito
em julgado concedeu plena efetividade, nos termos do art. 400,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, portanto, não pode
ser afastada.
De
acordo
com
CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO, as astreintes buscam evitar a conduta desidiosa e
renitente do devedor, que posterga o cumprimento da obrigação,
tendo a finalidade de “criar em seu espírito a consciência de que lhe será
mais gravoso descumprir do que cumprir a obrigação emergente do título
executivo”.
Visam, portanto, a conferir coercibilidade
às decisões judiciais e garantir o respeito à autoridade estatal,
revestindo-se de natureza persuasiva e não punitiva, daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268882-98.2020.8.26.0000 - Salto - Voto no 30.493
F
consubstanciar faculdade à disposição do Magistrado, tal como se
extrai da própria literalidade do art. 537, caput, do CPC; a multa
cominatória, por isso, deve ser fixada em valor apto a influir no
ânimo da parte de modo a quebrar eventual resistência ao
cumprimento da ordem.
Na espécie, a multa arbitrada no módico
valor de R$ 100,00 não pode ser considerada excessiva, tendo em
vista a situação financeira das partes e a natureza da decisão
proferida, lembrando-se que a agravante é instituição financeira de
reconhecido poderio e solidez, e, ao que tudo indica, já cumpriu o
quanto determinado a medida, tal como documentado a fls. 64/68
dos autos de origem, bastando que a informação corresponda à
realidade para que nenhum valor seja devido a esse título, ainda que
venha a ocorrer o desconto da “parcela de transição” no intervalo
entre a ordem enviada ao INSS e a implementação pelo órgão
pagador.
De todo modo, oportuno lembrar que a
decisão a respeito das astreintes não se reveste da autoridade da
coisa julgada material, e, por isso, na hipótese de se mostrar
incompatível com o seu escopo, ou mesmo desnecessária, poderá ser
oportunamente revisto seu cabimento pelo Magistrado, não se
verificando, por ora, risco de ensejar o indesejável enriquecimento
sem causa da agravada a justificar a modificação pretendida.
6. A decisão comporta pequeno ajuste, de
fato, no pertinente à periodicidade da penalidade, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2268882-98.2020.8.26.0000 - Salto - Voto no 30.493
F
cumprimento da medida não pode ser aferido em dias, mas a cada
ato de cobrança porventura levado a efeito, tal como bem destacou o
agravante. Destarte, caberá multa de R$ 100,00 a cada nova
cobrança ou negativação feita a partir da intimação da ré.
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso tão-somente para alterar a periodicidade da multa,
nos moldes acima explicitados.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator